Tribunal: TJPA
Processo: 0815401-50.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815401-50.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCINALDO COSTA DE ALMEIDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA ONLINE CANCELADA. ESTORNO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de compra online de aparelho celular, cuja quantia fora posteriormente estornada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento unilateral da compra online, ainda que com posterior estorno dos valores pagos, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição integral do valor pago, devidamente comprovada nos autos, descaracteriza a existência de dano material ou de inadimplemento contratual relevante.

A ausência de demonstração de conduta ilícita da fornecedora e de dano extrapatrimonial significativo impede o reconhecimento do dever de indenizar, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A jurisprudência consolidada afasta a responsabilidade civil em situações análogas, reconhecendo como meros aborrecimentos os transtornos decorrentes do cancelamento de compra com estorno regular.

A simples frustração da expectativa do consumidor, sem elementos que evidenciem prejuízo moral relevante, não enseja reparação.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos anteriormente examinados, sem apresentar fato novo ou omissão na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento unilateral de compra online, quando seguido de estorno integral e tempestivo dos valores pagos, não configura ato ilícito e não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração de conduta ilícita e de lesão relevante aos direitos da personalidade, não caracterizada por meros aborrecimentos cotidianos.

A reiteração de argumentos já enfrentados em decisão monocrática não constitui fundamento idôneo para a reforma da decisão no agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl na AR n. 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023; TJ-MG, ApCív nº 5000191-72.2023.8.13.0112, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17.07.2024; TJ-PR, ApCív nº 0004685-73.2021.8.16.0105, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 21.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
FRANCINALDO COSTA DE ALMEIDA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
TELEFONICA BRASIL.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FRANCINALDO COSTA DE ALMEIDA
contra Decisão Monocrática (id. 23259479) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
TELEFÔNICA BRASIL.

Em breve síntese da inicial a parte autora alegou que
“no dia 08/11/2021, o autor efetuou a compra de um aparelho celular modelo LG G8s ThinQ, no valor de R$ 899,04, em três parcelas de R$ 299,68, diretamente pelo site da empresa Requerida [...].”
Afirma que após a cobrança da primeira parcela no cartão de crédito recebeu a notícia de que a compra havia sido cancelada. Garante que solicitou o estorno do valor, mas que não o recebeu. Requereu indenizações por danos material e moral.

O juízo de piso, proferiu sentença (id. 19205668) julgando o pedido inicial improcedente, conforme segue:

Assim sendo, o teor do acervo fático e probatório impede o acolhimento do pleito inicial, por não estarem presente na íntegra os requisitos da responsabilidade civil objetiva.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC, pois, embora revel, a parte ré constituiu advogado que se manifestou nos autos (STJ - EDcl na AR n. 6.280/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). No entanto, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita, com esteio no art. 98, §3º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (id. 19205669), sustentou que o cancelamento da compra sem prévia comunicação enseja a reparação por danos morais. Requereu o conhecimento e provimento da apelação para julgar procedente a ação e condenar a apelada a reparação moral.

Foram apresentadas contrarrazões id. 19205673.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em decisão monocrática de id. 23259479, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA ONLINE. CANCELAMENTO. ESTORNO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente ação de danos materiais e morais ajuizada pelo consumidor contra o fornecedor de serviços em razão de compra online cancelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há ato ilícito no ato de cancelamento unilateral de compra online, com o devido estorno dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado nos autos que houve o estorno da compra cancelada pelo consumidor na fatura do cartão de crédito, devem ser julgados improcedentes os pedidos de repetição do indébito e indenização, porquanto inexistente qualquer ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação desprovida.

Diante disso, a apelante apresentou Agravo Interno (id. 23490208). Defende, ainda, que a decisão monocrática agravada merece reforma, porquanto desconsiderou o abalo moral sofrido em decorrência do cancelamento unilateral da compra de aparelho celular realizada por meio do site da recorrida.

Narra que, mesmo após o pagamento da primeira parcela e a ausência de qualquer informação acerca do pedido, foi surpreendido com a notícia de que sua compra havia sido cancelada, o que gerou frustração profunda, agravada pelo fato de tratar-se de presente prometido à sua filha para o Natal de 2021.

Sustenta que não houve comunicação prévia do cancelamento e que a requerida não apresentou justificativa para tanto. Alega que, mesmo tendo sido solicitada a suspensão das cobranças, foram debitadas as três parcelas previstas na aquisição. Afirma que, ainda que posteriormente tenha ocorrido o estorno do valor pago, essa circunstância não afasta o dever de indenizar, pois a conduta da empresa implicou falha na prestação do serviço e frustração legítima da expectativa do consumidor.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja dado provimento à apelação e reconhecida a responsabilidade da recorrida pelos danos morais alegados.

A parte recorrida, TELEFÔNICA BRASIL S.A., apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o recurso interno apenas repete alegações já enfrentadas na apelação, sem trazer elementos novos, e reitera que os valores pagos foram devidamente estornados, não havendo ato ilícito ou dano moral a ser reparado. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da insurgência contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta por FRANCINALDO COSTA DE ALMEIDA, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na origem, relativos a supostos danos materiais e morais decorrentes de compra realizada em loja virtual da recorrida, posteriormente cancelada.

Consoante se extrai dos autos, o agravante adquiriu, em 08/11/2021, um aparelho celular no valor de R$ 899,04, parcelado em três vezes, por meio do sítio eletrônico da empresa agravada. Narra que, após a cobrança da primeira parcela, não obteve qualquer informação quanto ao envio do produto e, ao contatar a fornecedora, foi surpreendido com a notícia do cancelamento da compra, sem prévia comunicação e sem indicação de causa. Relata, ainda, que o produto seria um presente de Natal destinado à sua filha, circunstância que, segundo alega, agravaria o abalo moral sofrido.

No entanto, conforme consta expressamente nos autos, os valores pagos foram estornados em parcela única em 22/12/2021, ou seja, em prazo razoável após o cancelamento da compra, conforme demonstrado inclusive por documento apresentado pelo próprio autor (id. 19205605). Assim, a narrativa de que a empresa teria descumprido o dever de restituição não se sustenta diante da comprovação do ressarcimento integral.

Importa frisar que, para a configuração da responsabilidade civil por dano moral, é imprescindível a presença dos requisitos previstos no art. 186 c/c art. 927 do Código Civil, quais sejam: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso em apreço, não se verifica a presença de qualquer ato ilícito apto a ensejar responsabilização da empresa recorrida, tampouco demonstração de dano extrapatrimonial relevante.

A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afastado a pretensão indenizatória em casos similares, nos quais o cancelamento da compra é seguido do regular estorno dos valores pagos, entendendo tratar-se de mero aborrecimento, incapaz de ensejar reparação moral. Cito, por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESERVA DE ACOMODAÇÃO POR PLATAFORMA VIRTUAL - CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. - Ainda que evidenciada a culpa específica de um dos fornecedores pela falha na prestação do serviço, a responsabilidade civil de consumo nessa hipótese é solidária e independe de culpa, de forma que a vítima pode acionar qualquer daqueles que intervieram na cadeia de fornecimento do serviço - Concluir pela limitação da responsabilidade civil ao fornecedor que foi diretamente o responsável pela falha na prestação do serviço, implica vulneração do princípio da proteção do consumidor, além de violar expressa opção do legislador pela responsabilidade solidária e objetiva - O inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza danos morais "in re ipsa", sendo necessária prova no sentido de sua ocorrência para que se reconheça o dever de indenizar - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50001917220238130112 1.0000 .24.184390-3/001, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. (1) CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA .(2) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL QUE É PASSÍVEL DE INTERRUPÇÕES E FALHAS PONTUAIS. RELATÓRIOS RETIRADOS DO SITE DA ANATEL QUE COMPROVAM QUE O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ESTAVA SENDO PRESTADO DE FORMA SATISFATÓRIA (RESOLUÇÕES 575/2011 E 717/2019, O REGULAMENTO DE GESTÃO DE QUALIDADE DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) . RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0004685-73.2021.8 .16.0105 - Loanda - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 21 .03.2023)

(TJ-PR - APL: 00046857320218160105 Loanda 0004685-73.2021.8 .16.0105 (Acórdão), Relator.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 21/03/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

Ainda que se reconheça o dissabor vivenciado pelo consumidor, este não se revela suficiente para configurar violação aos direitos da personalidade, nos moldes delineados pela doutrina e jurisprudência. Conforme lição de Carlos Roberto Gonçalves, "não é qualquer aborrecimento, mágoa ou irritação que configura o dano moral", sendo necessário que a situação ultrapasse os limites da normalidade e atinja a esfera íntima do indivíduo com gravidade.

Ademais, o agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados por ocasião da apelação, sem apresentar fato novo ou elemento que justifique a modificação da decisão impugnada. Desse modo, ausente ilegalidade ou omissão a ser sanada, não há como acolher a pretensão recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 08 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025